Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006852-74.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados: DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERÂMICAS GISELE LTDA-ME e outros
Número do Protocolo: 1006852-74.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0028208-29.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERÂMICAS GISELE LTDA-ME, ANTÔNIO CARLOS DAKMER e TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES, indeferiu pedido de “suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (e) de cartões de crédito” em nome dos devedores, por entender tratar-se de medida que “viola direito de ir e vir da parte executada bem como viola o princípio da dignidade da pessoa humana”, e, ainda, “não garantem o resultado útil ao credor” (cf. Id. no 80131965 dos autos de origem).
O agravante discorre longamente sobre a “possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados”, bem como sobre a possibilidade inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito; pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada, bem como a sua inscrição no SERASAJUD, até a completa quitação do débito”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 124403151 - pág. 5/12, 13/18 e 20/21).
É o breve relatório.
Cuida-se de ação de Execução ajuizada em 02/08/2016
Após longa e inexitosa tramitação da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 02/08/2016, o Banco/exequente/agravante formulou pedido de “suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do executado, bem como a suspensão da carteira de identidade profissional do executado, se for o caso”, “suspensão dos cartões de crédito e de débito do executado até o efetivo pagamento”, e “inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo, por meio do SERASAJUD ou nos endereços acima elencados”, alegando que essas eram as últimas providências remanescentes adequadas, já que “todos os meios legais empreendidos na tentativas de satisfação do crédito ora exequendo restaram infrutíferos” e que “não pode a parte devedora aturar livremente na esfera civil, ignorando a presente ação” (sic – cf. Id. no 72225066 dos autos de origem).
O pleito, porém, foi indeferido pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:
“Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado no id. 72225066, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como, suspensão de cartões de crédito, em nome do executado, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada bem como viola o Princípio da dignidade da pessoa humana. (...)
Ademais, referidas medidas não garantem o resultado útil ao credor.
Cabe à própria Instituição Financeira a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplementes.
Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo.
Portanto, deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” (cf. Id. no 80131965 dos autos de origem).
É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).
Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifei e destaquei).
Como se vê, no precedente jurisprudencial, o STJ admite o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver “sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados”, e, no caso, à semelhança daquele cenário, conquanto seja compreensível a frustração do Banco/agravante por não lograr a satisfação da dívida depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de bloqueio de cartões e suspensão de CNH e passaporte, esta última, que na maioria dos casos, só é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pelo agravante.
É a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1008630-16.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021 – destaquei).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor. O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1009848-50.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020 – destaquei).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1014999-26.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021 – destaquei).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1019086-25.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei).
As mesmas razões de decidir se aplicam ao pedido de inscrição dos dados dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, cabendo anotar, nesse ponto, ainda, que, como bem assinalado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, o Banco/agravante “possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo”
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator